Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE MOTOCICLETA – DILIGÊNCIA INÚTIL – BEM DE QUE NÃO SE SABE O PARADEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte credora em execução de título executivo extrajudicial contra decisão que negou o pedido de penhora de direitos aquisitivos referente a uma motocicleta.
2. Sustentou o Agravante que o ordenamento jurídico permite a realização da penhora dos direitos aquisitivos de motocicleta alienada fiduciariamente, razão pela qual deve a decisão recorrida ser reformada
3. Verifico que na origem a execução extrajudicial teve início em maio de 2021, sem que até o momento, tenha havido a satisfação integral do débito, uma vez que as penhoras realizadas de ativos financeiros foram insuficientes.
4. Os atos praticados em fase de cumprimento têm por objetivo a expropriação de bens do devedor. Todavia, não se presta para tal fim a realização de diligências inúteis.
5. O pedido da parte credora, penhora dos direitos aquisitivos da motocicleta Honda BIZ/2019, enquadra-se no conceito de diligência inútil, porque não se tem notícia de onde possa ser encontrada (ID 130362084 – numeração na origem). Nesse contexto, incumbe ao credor antes de mais nada, declinar nos autos a localização do bem. Sem essa informação, mostra-se inútil qualquer penhora.
6. É o caso, portanto, de manutenção da decisão agravada, ainda que por fundamento diverso.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.